Tribunal: TJSP
Processo: 0032356-53.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Peticionário condenado por homicídio qualificado – Pedido de redução da pena privativa de liberdade – Não acolhimento – Consequências do delito que foram adequadamente sopesadas pelo Juízo de Primeiro Grau, dado que o peticionário ceifou com dois tiros (um deles na testa) um jovem de 21 anos de idade, deixando órfãs duas crianças (uma de três meses e outra de um ano e sete

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Peticionário condenado por homicídio qualificado – Pedido de redução da pena privativa de liberdade – Não acolhimento – Consequências do delito que foram adequadamente sopesadas pelo Juízo de Primeiro Grau, dado que o peticionário ceifou com dois tiros (um deles na testa) um jovem de 21 anos de idade, deixando órfãs duas crianças (uma de três meses e outra de um ano e sete meses, na ocasião dos fatos) – Título penal condenatório que deve ser mantido, não estando presentes os requisitos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal – Revisão criminal julgada improcedente.